Tribunal: STF
Processo: SS 5692
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de segurança. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Desprovimento.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de pedido de suspensão de segurança que impugna decisão que indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por Juízo de primeiro grau. 



    II. Questão em discussão 



    2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. 



    III. Razões de decidir 



    3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. 



    4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, uma vez que a liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



     Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.